Tribunal: TJBA
Processo: 8058693-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058693-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: IRACI MARIA DOS SANTOS Advogado(s): ITALO DA SILVA FRAGA, HELEN NATHANE SOUZA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DE RENDA COMPATÍVEL COM A BENESSE. PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE PESSOA NATURAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora, ora Agravante, em Ação Obrigacional c/c Indenizatória. II. Questão em discussão 2. A discussão cinge-se à verificação da condição de hipossuficiência financeira da Agravante para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. O artigo 99, § 3º, do CPC estabelece presunção de veracidade à declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural. 4. No caso concreto, a Agravante comprovou perceber apenas o valor de um salário-mínimo mensal a título de Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), verba de natureza assistencial destinada a idosos em situação de vulnerabilidade, acrescida da demonstração de comprometimento de renda com empréstimos consignados. 5. A natureza da verba percebida (BPC) é fundamento idôneo para o reconhecimento da impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir integralmente o benefício da assistência judiciária gratuita à Agravante. Tese de julgamento: "1. A percepção de Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), por si só, constitui forte indício de hipossuficiência econômica, dada a natureza assistencial da verba voltada a pessoas em situação de vulnerabilidade. 2. Demonstrada a baixa renda mensal, impõe-se a concessão da gratuidade da justiça em observância à garantia constitucional de amplo acesso à jurisdição." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98 e 99, § 3º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8058693-49.2025.8.05.0000 interposto por IRACI MARIA DOS SANTOS tendo como agravado o BANCO DAYCOVAL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do Voto do Relator. Salvador, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA